Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-24.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSELI ELIAS NETO - CPF: 834.579.251-00 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de danos materiais em dobro pelos descontos efetuados a título de seguro no valor de R$1.174,12 (mil, cento e setenta e quatro reais e doze centavos) e os danos morais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente defende culpa exclusiva do corretor e a regularidade da cobrança ante a celebração de contrato que motivou os descontos. Ainda requer o reconhecimento de inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a devolução dos danos materiais de forma simples e diminuição da quantia arbitrada a título de danos morais.

Em contrarrazões, a parte requerida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1002076-24.2019.8.11.0004

Recorrente: Companhia de Seguros Previdência do Sul

Recorrido: Roseli Elias Neto

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 21.07.2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator, o qual deu parcial provimento ao recurso da parte promovida para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, bem como excluir a indenização por dano moral fixada na origem, por entender que os descontos efetuados configuram mero aborrecimento da vida civil.

Em resumo, os fatos levados a julgamento se referem a descontos indevidos a título de seguro não contratado, no valor de R$ 1.174,12 (em dobro), e indenização por dano moral em razão de falha na prestação do serviço, a qual fora fixada a origem no importe de R$ 7.000,00. Como destacado, o magistrado Relator, votou pelo parcial provimento do recurso para impor a restituição na foram simples e excluir a indenização por dano moral, com o que não concorda esta magistrada.

Isso porque há nos autos prova de que os 04 (quatro) descontos somam, na forma simples, o valor de R$ 587,60 e não foram suspensos mesmo após reclamação administrativa no 0800 da promovida, conforme indicado na inicial. Aliás, destaco que os descontos cessaram somente por força da liminar concedida, que determinou a cessação dos débitos indevidos, fatos esses, que, no entender dessa magistrada, induzem a má-fé e autorizam a manutenção da restituição em dobro.

Outrossim, com igual raciocínio resta justificada a fixação da indenização por dano moral, pois os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento. Tratando-se de descontos indevidos e insistentes, os quais não foram cessados administrativamente, mas apenas por determinação judicial, entendo configurados os danos morais.

No que se refere ao valor da indenização moral fixada, esta magistrada justifica que tem fixado para casos semelhantes, guardadas as peculiaridades, o valor de R$ 6.000,00, no entanto, como o valor fixado na origem pouco destoa desse valor, a fim de privilegiar a convicção do magistrado de origem, entendo por razoável, não havendo necessidade de redução.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à condenação
.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020